Tribunal: TJDFT
Processo: 0708138-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. ATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS. PROBATÓRIO. PROVA QUE JUSTIFICASSE O AUMENTO DISCREPANTE DO CONSUMO. AUSENTE. REVISÃO DA FATURA. MÉDIA DOS MESES ANTERIORES.
1. A parte autora pleiteou a revisão de duas faturas de água com base na alegação de que o consumo nesse período foi aferido em valores muito superiores à media apresentada pela unidade residencial.
2. Conquanto invertido o ônus probatório e fixado como fato controvertido a existência de consumo que justificasse o aludido aumento, a parte requerida não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a motivação da incoerência do consumo excessivo atribuído ao usuário.
3. Embora a presunção de legitimidade emane a ideia de conformidade do ato administrativo com as disposições legais pertinentes, tal presunção é relativa, razão pela qual da análise dos fatos e provas acostados aos autos pode decorrer
conclusão diversa.
4. Caso a prestadora do fornecimento de água não demonstre o consumo excessivo, ou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a fatura exorbitante deverá ser desconsiderada e recalculada de acordo com a média dos meses anteriores.
5. Recurso conhecido e improvido.